Tribunal: TJPA
Processo: 0001867-11.2013.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001867-11.2013.8.14.0130

APELANTE: JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO, ERISVALDO SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0001867-11.2013.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Ulianópolis

APELANTES:
ERISVALDO SILVA E SILVA
(Defensoria Pública)

JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1 – Caso em análise: Trata-se de apelação criminal interposta por ERISVALDO SILVA E SILVA e JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO NETO, condenados à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Aduzem os apelantes, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar sem ordem judicial. No mérito, pugnam pela absolvição de ERISVALDO e pelo reconhecimento da minorante do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em relação a ambos. Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou a intempestividade do recurso, pugnando, contudo, por seu provimento caso conhecido o mérito.

2 – Questões em discussão:

(i)

A tempestividade do recurso de apelação apresentado pelos réus;

(ii)

A validade da diligência de ingresso da força policial no domicílio dos réus sem autorização judicial;

(iii)

a suficiência da prova para condenação de ERISVALDO;

(iv)

a incidência da minorante prevista no §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006

3 – A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que o prazo recursal da Defensoria Pública deve ser contado a partir do recebimento dos autos na repartição administrativa do órgão, não sendo suficiente, para tal contagem, a simples ciência da sentença lançada nos autos pelo defensor natural, o que afasta a alegação de intempestividade.

4 – O ingresso policial no domicílio dos apelantes foi motivado exclusivamente por denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia que a corroborasse, nem autorização judicial ou fundadas razões que demonstrassem situação de flagrante delito, o que configura violação à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF/88) e contamina, de forma insanável, a prova obtida.

5 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO) e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a denúncia anônima, desacompanhada de diligência prévia ou outros elementos concretos, não justifica o ingresso forçado em domicílio, sob pena de nulidade da prova obtida e de absolvição dos réus.

6 – Reconhecida a nulidade da diligência de busca domiciliar, resta comprometida a prova principal da acusação, impondo-se a absolvição dos réus por insuficiência de provas, restado prejudicada a análise dos demais pleitos recursais.

7 – Recurso conhecido e provido para absolver ERISVALDO SILVA E SILVA e JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO NETO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar
provimento para
absolver ERISVALDO SILVA E SILVA e JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO NETO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERISVALDO SILVA E SILVA
e
JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO
,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis que os condenou pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado cada um a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram preliminarmente pela declaração de nulidade das provas obtidas a partir do ingresso da força policial no domicílio dos réus sem mandado judicial, com consequente absolvição dos recorrentes. No mérito, pleitearam a absolvição do réu
ERISVALDO SILVA E SILVA
por negativa de autoria, e subsidiariamente a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Em relação ao réu
JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO,
pugnaram pela

aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo
não conhecimento do apelo em razão da intempestividade
. Contudo, caso ultrapassado tal tópico e apreciado o mérito recursal,
pleiteou o provimento do apelo defensivo
para
declaração de nulidade das provas
obtidas sem mandado judicial e em desacordo com a garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar,
com consequente absolvição dos réus
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo
não conhecimento do apelo por intempestividade
e pela
concessão de ofício da ordem de habeas corpus para absolver
ERISVALDO SILVA E SILVA por insuficiência de provas
e para reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena
do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), para o acusado JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO NETO.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

De início, necessário afastar a preliminar de não conhecimento do apelo por intempestividade, suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões e no parecer da Procuradoria de Justiça.

Conforme constata-se da leitura dos autos, os réus encontram-se sob patrocínio da Defensoria Pública, constando registrada a ciência da sentença do Defensor Público em 10/12/2019, com carimbo, data e assinatura aposta no rodapé da última página da sentença, conforme fls.149 dos autos digitalizados. Consta ainda às fls. 151 o protocolo do recurso defensivo, ocorrido em 17/12/20220, cerca de um ano após a data da ciência da sentença, motivo pelo qual foi suscitada a intempestividade do recurso.
Sem razão, contudo.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a contagem do
prazo recursal
para Defensoria Pública
não inicia-se com a aposição da ciência nos respectivos autos, mas sim com o recebimento do feito na repartição administrativa do órgão
.

Nesse sentido:

STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL . AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA . JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015 . II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, representada pela Defensoria Pública, em face de decisão que deixara de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O Tribunal local negou provimento ao recurso. III .
Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro
(vide, entre outros, REsp 1.349.934/SE, Rel . Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). IV. Especificamente sobre o caso dos autos, orienta-se a jurisprudência no sentido de que, "
a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível
(STJ, REsp 1.190 .865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012). V. A Terceira Seção do STJ, interpretando os arts . 4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação . Precedentes" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017). VI . Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1719656 RO 2018/0014067-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020)

In casu
, uma vez que
não se encontra registrada a data do encaminhamento dos autos à repartição administrativa
da Defensoria Pública,
inviável a aferição do transcurso do prazo recursal
,
devendo ser considerado como tempestivo o presente recurso
.

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de março de 2013, policiais civil receberam denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas em uma residência, na qual estariam comercializando entorpecentes há aproximadamente um mês. Ao chegarem ao local, encontraram os apelantes
ERISVALDO SILVA E SILVA
e
JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO
,
acompanhados do nacional Fábio, e após buscas no interior da residência, localizaram vinte e cinco (25) petecas de substância entorpecente análoga a “cocaína”, e em um matagal próximo setecentos e vinte e quatro gramas (724g) de “maconha prensada”.

Após a instrução, o Juízo da Vara Única de Ulianópolis condenou
ERISVALDO SILVA E SILVA
e
JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, cominado cada um a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram
preliminarmente
pela declaração de
nulidade das provas obtidas a partir do ingresso sem ordem judicial da força policial no domicílio do réu JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO,
requerimento que foi corroborado pelo representante do Ministério Público em suas contrarrazões recursais e que
merece provimento
, senão vejamos:

No caso em comento, conforme relatado pelos policiais ROBERTO DE SOUSA SILVA e DONATO GONÇALVES DA COSTA em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo, tem-se que, após o recebimento de denúncia anônima, acerca da qual não há qualquer registro nos autos, estes dirigiram-se à residência de um senhor de nome Francisco e lá encontraram os réus
ERISVALDO SILVA E SILVA
e
JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO
, tendo realizado buscas no local e encontrando substâncias entorpecentes, parte delas escondidas no forro da casa e o restante em terreno na área externa do imóvel.

Na oitiva de ambos os policiais, não há qualquer referência a realização de diligências prévias para corroborar o teor da aludida denúncia anônima acerca da prática de traficância no local, tampouco há qualquer referência à autorização para ingresso no imóvel ou causa suficiente para início da diligência de busca de drogas no local.

Destarte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto
que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Consoante o aludido julgamento do RE n. 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas,
seja demonstrada a justa causa na adoção da medida
, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito, o que
não se tem no presente caso.

Na hipótese, forçoso reconhecer que tal standart probatório mínimo não foi observado, não sendo demonstrada nos autos a ocorrência de razões suficientes que indicassem, previamente à diligência, restar caracterizada a situação de flagrância delitiva a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar.

No caso, como evidenciado, não foram realizadas investigações prévias, nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a informação de que uma denúncia anônima indicava a ocorrência de tráfico de drogas no local.

Assim,
verifica-se a flagrante ilegalidade na diligência de busca domiciliar
, não amparada em qualquer justificativa legal para proceder na medida invasiva, uma vez que não houve a indicação de elementos concretos aptos a embasá-la. A posterior apreensão de substância entorpecente não elide o vício constatado,
devendo ser reconhecida a imprestabilidade das provas decorrentes de tal diligência
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Colendo STJ:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO . DENÚNCIA ANÔNIMA E TENTATIVA DE FUGA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO DO MORADOR.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (RE n. 603 .616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe 9/5/2016). 2.
O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado"
(REsp n . 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Da mesma forma, esta Corte tem posicionamento acerca da insuficiência de se considerar a fuga do agente para caracterizar a "justa causa" exigida e autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio . 3. Na hipótese, os policiais ingressaram no domicílio do réu após denúncia anônima, depois de avistarem o réu conversando com um indivíduo em uma moto.
Portanto, a existência de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, por si sós, não configuram fundadas razões a autorizar o ingresso policial no
domicílio sem o seu consentimento ou sem determinação judicial. 4 . Noutro giro, quanto ao suposto consentimento da esposa do réu para ingresso na residência, consta dos autos apenas o relato dos policiais de que a autorização teria sido filmada, e a declaração do acusado de que tal consentimento se deu sob pressão dos agentes.Ocorre que, "Embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do agravante foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. Logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, promover a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas"(AgRg no REsp n . 2.027.118/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 5 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 855646 SP 2023/0340258-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL . DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS .
ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" ( HC n . 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônim a, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas . 3
. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição. 4
. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator.: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

STJ
: RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO . AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
. RECURSO PROVIDO. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito . 2
. No presente feito, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, o fato de os policiais envolvidos na ocorrência terem ouvido barulhos vindo de dentro do imóvel
. 3. Recurso especial provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado e absolver o recorrente da imputação de tráfico trazida na denúncia (art . 386, II e VII, do CPP), determinando-se a revogação da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - REsp: 2066620 MT 2023/0128254-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023)

Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca domiciliar, calcada apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências,
afigura-se ilegal a busca domiciliar realizada, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação dos réus
,
impondo-se sua absolvição
, restando prejudicada a análise dos demais pleitos recursais.

Ante o exposto,
conheço o apelo e lhe dou provimento para declarar a nulidade das provas obtidas a partir da diligência de busca domiciliar e, consequentemente, absolver por insuficiência de provas os réus
ERISVALDO SILVA E SILVA
e
JOSE ANTONIO RIBEIRO NETO
, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 04/08/2025